Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703760-70.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID. 69507583) interposto por CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra decisão exarada no ID 68527931, pela qual esta Relatoria indeferira a antecipação da tutela recursal, ponderando quanto ao fato de que a oposição dos Embargos à Execução na origem ocorrera sem a garantia do Juízo, bem ainda fundamentando a inexistência da probabilidade do provimento do recurso na falta de adoção de medidas administrativas para o custeio da despesa extraordinária – que representa 0,69% da receita anual do agravante -, bem ainda o contexto genérico de risco de dano, eis que não foram indicadas, concretamente, as dívidas que permanecerão em aberto, ou os funcionários cujo pagamento será frustrado, tampouco os serviços essenciais que ficarão pendentes aos condôminos. O agravo de instrumento (ID. 68478918), por sua vez, tem por objeto decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação e manteve a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). No agravo interno interposto, o recorrente aduz que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que os valores bloqueados são imprescindíveis à gestão condominial e que sua indisponibilidade compromete diretamente a prestação de serviços ao condomínio. O agravante assevera que deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, sustentando que a penhora deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor. Argumentou que os valores bloqueados possuem natureza vinculada e são essenciais à manutenção condominial, o que justificaria a aplicação analógica do artigo 833, IV, do CPC. Apontou, ainda, que a execução já se encontra garantida pela penhora, de modo que não haveria necessidade da liberação dos valores. Com esses argumentos requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, suspendendo a liberação dos valores penhorados até o julgamento definitivo agravo de instrumento. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a fim de garantir a continuidade dos serviços essenciais do condomínio, bem como o afastamento da presunção de má-fé processual. É o relatório. Decido. PRELIMINARMENTE Analiso, prefacialmente, a pertinência processual da postulação de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, bem ainda a irresignação relativa à presunção de má-fé processual, antecipando que ambos os temas não serão sequer conhecidos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em relação à impugnação “à presunção de má-fé processual”, há de se destacar que consideração contida na fundamentação da decisão que é objeto do agravo interno mencionou, apenas en passant, que houvera oportunidade para que o mesmo valor bloqueado, que estava disponível em caixa, fosse oferecido como garantia para postulação do efeito suspensivo que é passível de deferimento em sede de Embargos à Execução. Isso, porque se tratando de ação de natureza satisfativa, em relação a devedor com liquidez de caixa, havia a previsibilidade processual de que, cedo ou tarde, o Juízo da execução alcançaria os recursos do condomínio, cuja arrecadação anual é superior a R$ 11.000.000 (onze milhões de reais). Contudo, em que pese a ponderação, realizada ad argumentandum tantum, a assertiva não servira de premissa ou de disposição condenatória relacionada a má-fé processual, não existindo, a rigor, nada a ser impugnado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, ou da impugnação relacionada apenas a trechos isolados da fundamentação da r. decisão agravada, que não detém consequência jurídica ou processual. DA RECONSIDERAÇÃO Porque presentes os demais pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, consoante fundamentação lá encartada: Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. É inequívoco que o valor da indisponibilidade decorre do valor histórico decorrente do título executivo (ID. 194392208), de R$ 74.369,60 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). O valor da indisponibilidade é de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – certidão SISBAJUD de ID. de origem n. 213423156. De seu turno, o agravante, embora tenha oposto Embargos à Execução n. 0729748-27.2024.8.07.0001, o fez, em julho de 2024, optando por não garantir o Juízo, ponto que inclusive servira de fundamentação pela r. decisão outrora proferida para não atribuir o então pleiteado efeito suspensivo aos embargos (ID. 208394162). No caso dos autos, portanto, os embargos à execução não ostentam efeito suspensivo, na forma prevista no artigo 919, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o fato de haver suposta pendência fática, a ser resolvida no curso dos Embargos de Devedor, não é razão, por si só, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios. Nesta linha de intelecção, antecipo que o pedido subsidiariamente formulado pelo agravante é incontroversamente tendencioso a sugerir má-fé processual, uma vez que a estratégia de defesa do devedor conscientemente optou por postular o efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantir o Juízo, e neste momento, após a medida satisfativa, postula a suspensão da execução em similar efeito processual. O Poder Judiciário não pode ser conivente com a conversão de direitos processuais ignorados para que, apenas após a modificação do status quo entre as partes, por força da máquina Estatal, o valor tornado indisponível seja convertido, por equiparação, naquela garantia que outrora seria suficiente para suspender os atos expropriatórios, e deveria ter sido incluída como parte integrante da defesa processualmente prevista. A adoção deste pensamento esvaziaria a finalidade teleológica empreendida pelo legislador ao artigo 919, § 1o do CPC. DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL – Artigo 833, IV do CPC A previsão contida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil resguarda a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, com o intuito de proteger a subsistência do devedor pessoa natural. A referida norma visa assegurar um mínimo existencial, impedindo que a execução comprometa a dignidade da pessoa humana, garantindo-lhe meios básicos de sobrevivência. No entanto, o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, não pode valer-se descomedidamente da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC. Diferentemente da pessoa natural, que necessita de tais valores para sua manutenção pessoal, o condomínio não aufere rendimentos próprios, apenas administra os recursos advindos de seus condôminos, destinando-os à conservação e gestão das áreas comuns. A penhora de valores condominiais não pode ser afastada sob o pretexto de inviabilizar, mediante alegações genéricas, a gestão do condomínio, pois a execução também resguarda o direito do credor de ver adimplida a obrigação regularmente constituída. Observe que, no caso dos autos, o agravante pretende obstar o pagamento de antigo fornecedor, ao argumento de que precisa pagar os atuais fornecedores. Exatamente pela sua natureza de gestão, cabe ao condomínio, quando necessário, adotar medidas administrativas para manter suas finanças equilibradas, como a instituição de contribuições extraordinárias ou revisão orçamentária, sobretudo para o custeio ou preparação para adimplemento de questões judiciais que estejam sob litígio. Assim já decidiu a Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. FATORES PREVISÍVEIS E PERFEITAMENTE SANÁVEIS. (...) 3. Argumentos relacionados à necessidade de obras de manutenção, de reparos e de recomposição do fundo de reserva são insuficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco evidenciam a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por serem inerentes à própria administração, que deve elaborar um plano de contingenciamento, e constituírem fatores previsíveis e perfeitamente sanáveis. 4. Como todos devem ter interesse na solução dos problemas comuns, compete ao condomínio adotar as medidas administrativas necessárias para recompor o seu fundo de reserva e honrar os compromissos perante fornecedores e funcionários, seja por meio da implementação de contribuição extraordinária, seja mediante a reavaliação de seus gastos mensais. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1177509, 07033571420198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaco que a planilha de comprovação de orçamento coligida sob o ID. 216286017, dos autos originários, exibe receita anual, referente ao ano de 2024, de R$ 11.092.937,91 (onze milhões, noventa e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos). Muito embora o agravante argumente que se trate de valor integralmente comprometido com as despesas, o valor arrecadado é suficiente para concluir que a gestão administrativa, considerada a cobrança da dívida desde julho de 2024, e cotejando o valor da dívida com o valor da receita anual – que equivale apenas à 0,69% da receita de 2024 -, poderia ter ajustado as contas condominiais para honrar o compromisso em relação ao qual já se sabia que não havia a possibilidade de debate sem a existência de medidas expropriatórias, ante ao já conhecido indeferimento do efeito suspensivo nos embargos do devedor. Eventuais dificuldades financeiras devem ser sanadas internamente, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas com terceiros. Finalmente, e por amor ao debate, relembro que a 8a Turma Cível já ponderou quanto ao tema da extensão da impenhorabilidade salarial em situações relacionadas à entes personificados, mas, mesmo nestes cenários, usualmente relacionados à Pessoas Jurídicas de toda natureza, a alegação de dificuldade administrativa ou inviabilidade de gestão não é suficiente para comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo indispensável a materialização concreta do prejuízo, como a indicação das dívidas em aberto, dos funcionários sem remuneração ou dos serviços pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1946392, 0740245-06.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024 e Acórdão 1946386, 0737724-88.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024. Portanto, a falta de materialidade suficiente para que o valor fosse reputado como impenhorável já seria condição suficiente para, por si só, independente da personificação ou não do ente em questão, obstar o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL em sua modalidade principal – impenhorabilidade -, e subsidiária - suspensão do levantamento dos valores indisponíveis. Há de se destacar que o agravante também fundamentou seu pedido de reconsideração no princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC. Contudo, olvida-se o recorrente que o referido princípio não foi idealizado como mecanismo para frustrar a execução, ocorrendo em total detrimento dos direitos do credor. Ora, a execução se desenvolve no interesse deste, conforme preceitua o artigo 797 do CPC. Dessa forma, a interpretação do princípio da menor onerosidade deve ocorrer materialmente, diante do cotejo das alternativas que são interessantes ao deslinde da controvérsia, oferecidas pelo devedor e ponderadas, em seu particular, relativamente à eficácia para resolução da execução com a satisfação da dívida. A incidência da menor onerosidade não servirá de subterfúgio para negar do direito do credor à efetiva tutela executiva. Ante o exposto, admito apenas parcialmente o agravo interno e INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 12:26:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora